Tribunal: TCU
Processo: 014.455/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5622/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil relacionado no item 1.1 deste Acórdão e prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.455/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: João de Deus Moreira Sobrinho (CPF XXX.488.693-XX). 1.2. Órgão: então Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé, 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip corrija no sistema Sisac o nome do beneficiário da pensão que está grafado como João de Desus Moreira Sobrinho (ato no 10225900-05-2014-000007-1), quando o correto é João de Deus Moreira Sobrinho , conforme informações contidas no sistema de Cadastro de Pessoa Física - CPF.